Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706991-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATIA MARIA PINHEIRO GARCIA, OSWALDO GARCIA DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 37933118. Retire-se o feito de pauta e suspenda-se o curso processual pelo prazo de 15 (quinze) dias para viabilizar as tratativas das partes. Decorrido o prazo, intimem-se os embargantes a se manifestarem acerca da continuidade do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator